Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708228-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO WILTON ALMEIDA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS CUJA TÉCNICA É RECONHECIDA PELO CFM. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE, ANTE A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E RISCO À VIDA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme se observa da tela de expedientes processuais no Sistema do PJE, houve expedição eletrônica referente à intimação da sentença, para a Procuradoria Geral do Distrito Federal, em 14/05/2019, e foi registrado ciência no dia 24/05/2019. Portanto, o prazo para manifestação era até o dia 07/06/2019 e o recurso foi interposto no dia 05/06/2019. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 3. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 4. Na situação dos autos, verifica-se que o médico assistente indicou a necessidade do tratamento de 30 sessões de oxigenoterapia hiperbárica adjuvante e 30 curativos grandes, porque o autor e recorrido sofre de “pé de diabético”, com amputações sequenciais e cicatrização insuficiente. Há indicação da urgência do tratamento, do perigo à vida, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro e de deformidade permanente. 5. A incapacidade financeira do autor e recorrido já foi reconhecida e o tratamento pleiteado, apesar de não padronizado, é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina – Resolução no 1.457/95 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, que haja manifestação sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, para fins de prequestionamento da matéria, e que seja dado efeito modificativo ao presente, com aplicação do Enunciado no 421 do STJ. 3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional. 4. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outro entendimento sobre a mesma questão. 5. Por certo que a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal. 6. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com parâmetros de valor e respalda-se no entendimento do precedente do STF (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há obscuridade a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. 7. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida. 8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da flagrante confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 13552937) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal